Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSCITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ADMISSÃO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). CRIME -VENDA DE PRODUTO QUE CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. ART. 243 DO ECA. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).
I – Caso em exame:
1. Em preliminar, trata-se de incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo juízo suscitado, questionando a constitucionalidade e a legalidade do artigo 2o, caput, e inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT, que trata da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, por suposta ofensa ao artigo 227 da Constituição Federal, ao artigo 3o, parágrafo único, do ECA (Lei no 8.069/90), e ao artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/17. O incidente também foi fundamentado na interpretação de precedentes do STJ (HC no 728.173/RJ e EAREsp no 2.099.532/RJ), que estabelecem a competência da referida Vara Especializada.
2. No mérito trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente do Distrito Federal, contra o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática do crime previsto no artigo 243 do ECA, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do juízo de primeiro grau para suscitar incidente de inconstitucionalidade no sistema de controle difuso de constitucionalidade; e, (ii) saber se, após a Resolução no 1/2024 do TJDFT, o processamento e o julgamento das causas decorrentes de crimes contra crianças e adolescentes, fora do ambiente doméstico, ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum.
III – Razões de decidir:
4. O juízo de primeiro grau, no sistema de controle difuso de constitucionalidade, possui o poder jurisdicional de declarar a inconstitucionalidade de norma, monocraticamente, sem necessidade de suscitar incidente de inconstitucionalidade perante órgão fracionário do Tribunal. 4.1. No controle difuso, a remessa de matéria ao órgão colegiado superior é necessária apenas para os órgãos fracionários do segundo grau, em cumprimento ao princípio da reserva de plenário (CF/1988, art. 97), o que não se aplica ao juízo singular de primeiro grau. 4.2. A Câmara Criminal já decidiu em precedente recente que o juízo de primeiro grau é ilegítimo para suscitar incidente de inconstitucionalidade, uma vez que tem competência para decidir monocraticamente sobre a inconstitucionalidade de norma, no âmbito do controle difuso.
5. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
6. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
7. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de crime de venda de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica (cigarros eletrônicos) para adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum.

IV - Dispositivo:

8. Incidente de Inconstitucionalidade não conhecido. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (4a Vara Criminal de Ceilândia/DF).